Tribunal: TJSP
Processo: 2164379-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO EXECUTIVO - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de arresto após frustrada a tentativa de citação do executado. A decisão lesiva não é a que manteve a decisão anterior, mas a anterior que indeferiu o pedido anterior de arresto. Jurisprudência do STJ Recurso intempestivo (art. 1003, §5o, do CPC)
- RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO EXECUTIVO - Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de arresto após frustrada a tentativa de citação do executado. A decisão lesiva não é a que manteve a decisão anterior, mas a anterior que indeferiu o pedido anterior de arresto. Jurisprudência do STJ Recurso intempestivo (art. 1003, §5o, do CPC)
- RECURSO NÃO CONHECIDO (art. 932, III, do CPC).